Tribunal: STF
Processo: ARE 1583998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Omissão. Mero inconformismo. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão, a qual negou provimento a recurso extraordinário com agravo, dada a natureza infraconstitucional da discussão e a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência de suposta omissão quanto à apreciação de argumentos que demonstram a não incidência do óbice da Súmula 279 do STF e a existência de violação direta a norma constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Ao manter a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na inviabilidade do reexame da legislação infraconstitucional, bem como na incidência da Súmula 279 do STF, o acórdão embargado alcançou os temas invocados, inexistindo o vício apontado.

    4. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado por inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    5. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.